Tribunal: TJSP
Processo: 1066011-27.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*DANOS MORAIS – Prestação de serviço – Transporte aéreo - Cancelamento do voo – Chegada ao destino com 12 horas de atraso – Improcedência – Inconformismo – Relação de consumo - Aplicação da regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Cancelamento de voo no momento do embarque de passageiros – Alegação de necessidade de manutenção da

Ementa:
*DANOS MORAIS – Prestação de serviço – Transporte aéreo - Cancelamento do voo – Chegada ao destino com 12 horas de atraso – Improcedência – Inconformismo – Relação de consumo - Aplicação da regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Cancelamento de voo no momento do embarque de passageiros – Alegação de necessidade de manutenção da aeronave que não afasta a responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento – Descumprimento do contrato de prestação de serviço - Falha na prestação de serviço caracterizada - Responsabilidade objetiva – Danos morais reconhecidos – Indenização fixada em R$ 10.000,00, que se mostra suficiente para reparar o dano, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Ação que deve ser julgada procedente - Sentença reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066011-27.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLA
SIBÉRIA DO NASCIMENTO, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1066011-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46699
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46699 - M
APEL.No: 1066011-27.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CARLA SIBÉRIA DO NASCIMENTO.
APDO. : TAM LINHAS AÉREAS S/A.
*DANOS MORAIS Prestação de serviço Transporte aéreo -
Cancelamento do voo Chegada ao destino com 12 horas de
atraso
Improcedência
Inconformismo
Relação de
consumo - Aplicação da regras previstas no Código de Defesa
do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova
Cancelamento de voo no momento do embarque de passageiros
Alegação de necessidade de manutenção da aeronave que não
afasta a responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento
Descumprimento do contrato de prestação de serviço - Falha
na prestação de serviço caracterizada - Responsabilidade
objetiva Danos morais reconhecidos Indenização fixada em
R$ 10.000,00, que se mostra suficiente para reparar o dano,
observando-se
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Ação que deve ser julgada procedente -
Sentença reformada Recurso provido.*
Trata-se de ação de indenização por danos
morais, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
75/78, para condenar a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa.
Inconformada, a autora apresentou recurso
de apelação às fls.80/95, alegando que há inúmeros pontos
em contrariedade à Resolução no 400/16 da Anac. Sustenta
que o voo foi cancelado sem qualquer aviso prévio e não
houve fornecimento de assistência material suficiente.
Informa que houve desorganização operacional, pois em
pesquisa junto ao sistema de monitoramento da Anac,
constata-se que naquela data existia diversos voos com o
mesmo itinerário, inclusive, operado pela ré. O atraso de
12 horas na chegada ao destino não é mero aborrecimento.
Foi vítima de um tratamento que fere a relação
consumerista, com sucessivos atos lesivos passíveis de
indenização. Esclarece que o evidente fortuito interno não
é excludente de responsabilidade civil. Por fim, pleiteia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1066011-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46699
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
a procedência da ação e a inversão e majoração dos
honorários advocatícios. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação, alegando
que houve falha na prestação de serviço da empresa ré, que
enseja a fixação de danos morais.
Sustenta que contratou os serviços da ré
para a viagem a ser realizada no dia 06.03.19, às 20:05
horas, com saída da cidade de Brasília e destino a cidade
de São Paulo, onde chegaria por volta das 21:55 horas
(fls.25).
Informa
que
chegou
ao
aeroporto
com
antecedência, fez o check-in e aguardou na sala de
embarque o horário da partida, no entanto, no portão de
embarque, foi informada que o voo estava cancelado.
Esclarece que após enfrentar enorme fila no
balcão da companhia aérea, foi realocada em novo voo que
partiria apenas no dia seguinte (07.03.19) às 07:00 horas,
com chegada prevista para às 08:45 horas (fls.26).
Alega ainda, que insistiu em ser realocada
em outro voo naquele mesmo dia, pois vinha a São Paulo
para acompanhar seu filho que estava internado em virtude
de doença grave, conforme declaração anexada às fls.28,
porém, sem êxito.
Menciona que na data marcada, compareceu ao
aeroporto, sendo informada que o novo voo estava atrasado,
tendo decolado com 02 horas de atraso e chegando ao
destino 12 horas após o horário contratado.
Embora a ré tenha se esforçado com seus
argumentos em tentar se eximir da responsabilidade pelo
fato
ocorrido,
verifica-se
indiscutivelmente
que
a
responsabilidade pelo transporte de passageiros é da
companhia aérea, pois o contrato de transporte firmado com
a compra da passagem, se extingue com a chegada do
passageiro em seu destino final na forma contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1066011-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46699
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Saliente-se que a relação existente entre
as partes é de consumo, impondo-se a aplicação da lei
especial.
A respeito da aplicação do Código de Defesa
do Consumidor para a decisão da questão, temos o trabalho
do Dr. Luís Pinto de Carvalho, intitulado O Código de
Defesa do Consumidor e o Direito Aeronáutico, publicado na
RT, v. 673/47.
“O dever de indenizar pode derivar, também do
contrato de consumo já concluído entre o fornecedor e o
consumidor.
Essa
responsabilidade
contratual
tem
fundamento no artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do
Consumidor, que garante ao consumidor o direito à efetiva
prevenção e reparação dos danos morais e patrimoniais,
individuais, coletivos ou difusos” (Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor “Ada Pellegrini Grinover, Ed. Forense
Universitária, 1991, p.314”).
Além disso, a defesa do consumidor está
estabelecida entre os direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XXXII), abrangendo
inclusive o princípio geral da atividade econômica de que
cuida o artigo 170 de nossa Carta Magna e, como lembra o
Mestre Carlos Maximilianus: “A Constituição é a lei
suprema do país; contra a sua letra, ou espírito, não
prevalece
em
Resolução
dos
Poderes
Federais,
Constituições,
Decretos
ou
Sentenças
Federais,
nem
Tratados
ou
quaisquer
outros
Atos
Diplomáticos”
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 9a
Edição, p. 314). Desta forma é aplicável também ao caso o
Código de Defesa do Consumidor.
Apesar
de
o
Brasil
ter
ratificado
a
Convenção de Montreal, que atualizou e consolidou as
regras do “Sistema de Varsóvia”, e recebê-la em seu
ordenamento
jurídico
com
status
de
lei
ordinária,
prevalece o mesmo entendimento de que tal legislação não
se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor e, assim,
não se aplica a aludida Convenção no que tange a
indenização
decorrente
da
responsabilidade
civil
do
transportador aéreo pelo atraso/cancelamento de voo, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1066011-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46699
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
se mais benéfica ao consumidor.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
NÃO
CONFIGURADO.
1.
A
jurisprudência dominante desta Corte Superior se orienta
no sentido de prevalência das normas do CDC, em detrimento
da Convenção de Varsóvia, aos casos de extravio de
bagagem, em transporte aéreo internacional, inclusive
quanto à prescrição. (...) (AgRg no Ag 1138560/MG, Rel.
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS),
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/09/2010,
DJe
13/09/2010)
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO AMPLA. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no
sentido de que após a edição do Código de Defesa do
Consumidor, não mais prevalece a tarifação prevista na
Convenção de Varsóvia. Incidência do princípio da ampla
reparação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg
no
REsp
262.687/SP,
Rel.
Ministro
FERNANDO
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe
22/02/2010).
Portanto,
resta
claro
que
a
relação
estabelecida no caso é de consumo, aplicando-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Impende considerar que a ré é prestadora de
serviço e a conduta dela em relação a eventual falha na
prestação do serviço enseja o dever de indenizar aos
consumidores pelos prejuízos que nestes termos venha a
sofrer.
Nesse sentido, cabia à ré comprovar que
cumpriu
as
regras
estabelecidas
pela
ANAC,
tendo
comunicado à autora do cancelamento do voo com prazo
mínimo de 72 horas, nos termos do art.12 da Resolução no
400/2016 da ANAC, no entanto, nada apresentou nesse
sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1066011-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46699
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Ademais,
a
autora
alega
que
só
foi
informada do cancelamento do voo no momento do embarque, o
que configura a total negligência e má prestação de
serviço, ensejando a indenização pretendida.
O fato de o problema técnico ter sido
constatado momentos antes do voo, não afasta a
responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento,
pois configura problema interno que não pode ser repassado
ao consumidor.
A ré-apelante exerce atividade lucrativa e
assume os riscos pelos danos provocados por essa atividade
a
qualquer
pessoa,
devendo
responder
pelos
eventos
danosos, que a atividade possa gerar às pessoas que
confiam e se veem prejudicadas por erro de conduta dos
prepostos assim determinados.
O dever de indenizar está caracterizado,
pois decorre do risco da atividade exercida pela ré, uma
vez que não respondem por culpa (fato subjetivo) e sim
pelo risco (fato objetivo).
Portanto, caracterizada a hipótese do dano
moral, ante o nexo de causalidade que verificado entre as
condutas da requerida, tendo-se em vista os incontestes
transtornos e prejuízos ocasionados e suportados pela
autora, evidenciando-se, assim, a inconcussa falha na
prestação do serviço, o que deverá ser reparado por
aqueles que deram causa.
A
indenização
aqui
traçada
deve
ser
apreciada de acordo com os princípios de direito e, nesse
sentido, salutar que se transcreva o seguinte julgado do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE EM COLETIVO PROVOCADO POR COMBUSTÃO DE MATERIAL
EXPLOSIVO (FOGOS DE ARTIFÍCIO) PORTADOS POR PASSAGEIRA.
LESÕES CAUSADAS EM OUTROS PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA PERMISSIONÁRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO. NEGLIGÊNCIA
DO PREPOSTO. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. CC, ART.
1.521. CDC, ART. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1066011-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46699
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
I. As empresas permissionárias de transporte público são obrigadas a conduzir, com
segurança, os passageiros aos locais de destino da linha
que explora, o que resulta na sua responsabilidade pela
ocorrência de incêndio ocorrido no interior do coletivo
derivado da combustão de material explosivo carregado por
passageira que adentrou o ônibus conduzindo pacote de
volume expressivo, cujo ingresso se deu, excepcionalmente,
pela porta da frente, mediante prévia autorização do
motorista.
II. Fato previsível e inerente à atividade
empresarial, que deve ser avaliado caso a caso, não se
limitando
a
responsabilidade
do
transportador
exclusivamente àqueles eventos comumente verificados, mas
a todos aqueles que se possa esperar como possíveis ou
previsíveis de acontecer, dentro do amplo leque de
variáveis inerentes ao meio, interno ou externo, em que
trafega o coletivo, resultando no afastamento da hipótese
de caso fortuito.
III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para restabelecer a condenação imposta pelo Tribunal a quo no grau de apelação,
reformando-se a decisão tomada pela Corte nos embargos
infringentes. Preclusão da pretensão das autoras de
revigoramento da sentença, eis que não interpuseram, na
época própria, recurso especial especificamente impugnando
a redução das verbas condenatórias.(STJ 4a Turma Resp
168985/RJ
rel. Min. Aldir Passarinho Júnior
J.
23/05/2000 DJ 21/08/2000, p. 139)”
Aplica-se, também, o disposto nos artigos
186, 389, 927 e 932, inciso III, do Código Civil atual,
antigo 159, 1.056 e 1521, inciso III, do Código Civil de
1916, impondo-se à requerida o dever de indenizar os
prejuízos causados a autora em razão da deficiência dos
serviços prestados.
A jurisprudência é nesse sentido:
“Transporte aéreo
indenização
Danos
morais e materiais
atraso em vôo internacional e
extravio momentâneo de bagagem Convenção de Varsóvia que
limita
indenizatória
somente
ao
dano
material

Irrelevância, uma vez que o preceito constitucional
inserido no art.5o, inciso V e X, se sobrepõe aos tratados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1066011-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46699
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
e convenções ratificados pelo Brasil
Verbas devidas.
Ementa da redação: O atraso de vôo internacional, bem como
o extravio momentâneo de bagagem, impõe à cia
transportadora o dever de indenizar o passageiro pelos
danos morais e materiais experimentados, em observância ao
preceito constitucional inserido no artigo 5o, incisos V e
X, pouco importando que a Convenção de Varsóvia limite a
verba indenizatória somente ao dano material, pois a carta
política da república se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil. AGRG em AGIN 198380-9RJ, 2a
Turma,
j.27.04.98,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio

DJU
12.06.98.”
Com relação ao valor da indenização a
título de danos morais, para o arbitramento do valor da
indenização há que se levar em conta o caráter punitivo
necessário para impedir que fatos como esses tornem a
ocorrer, bem como a situação econômica das partes.
Para
o
Professor Caio Mário da Silva
Pereira, “na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização” (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale assinalar também que deve ser aplicado
pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame do
caso concreto, graduando-o pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém, sem proporcionar o enriquecimento sem causa
da vítima.
A proporcionalidade entre o valor do dano e
a sua indenização não pode ultrapassar o limite razoável,
sob pena de acarretar-se uma sanção injusta em relação ao
nexo causal criado, devendo dessa forma prevalecer um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1066011-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46699
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
valor tal que compense o requerente pelos transtornos
sofridos e puna a requerida por sua conduta irregular.
“O arbitramento da indenização por dano
moral deve ser moderado e eqüitativo, atento às
circunstâncias de cada caso, evitando que se converta a
dor em instrumento de captação de vantagem de lucro
capiendo. Mas também deve ser suficiente para inibir e
reverter o comportamento faltoso do ofensor. Os critérios
a se observar, individualmente, são: a condição pessoal da
vítima; a capacidade econômica do ofensor; a natureza e a
extensão da dor” (Ap.Cível 19980110099016 APC-DF, 5a Turma
Cível, rel. Romeu Gonzaga Neiva).
Nesse sentido, cabe mencionar pertinente
julgado sobre a matéria:
“AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO
STJ. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. -
Não merece provimento recurso carente de argumentos
capazes de desconstituir a decisão agravada. - Em recurso
especial somente é possível revisar a indenização por
danos morais quando o valor fixado nas instâncias locais
for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o
Art. 159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a
Súmula 7, a impedir o conhecimento do recurso. - A
indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência
do
causador
do
dano
sem
enriquecer
injustamente a vítima. - O dissídio jurisprudencial não
foi comprovado. - Nego provimento ao agravo.” (AgRg no
REsp 866624 / RJ, Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, 14/12/2006).
No presente caso, tendo-se em vista o
caráter punitivo necessário para impedir que fatos como
esses não tornem a ocorrer, entendo que a indenização deve
ser fixada em R$ 10.000,00, pois além quantificar e
adequadamente compensar a autora pelos fatos descritos na
inicial, atende à finalidade de desestimular e coibir a
reiteração de condutas lesivas de mesma natureza.
Assim, a ação deve ser julgada procedente,
para condenar a ré ao pagamento de indenização de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1066011-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46699
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
10.000,00, a título de danos morais, corrigidos a partir
desta data e com juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, devendo ainda, arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR